Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714081-90.2018.8.07.0007 RECORRENTES: ANA PAULA DE OLIVEIRA, JOSÉ VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS RECORRIDO: BRUCE GOMES ARAUJO, ADRIANA CRISTINA GARCIA RIOS YOSHIDA, ALEX AKIRA YOSHIDA, XENIA BATISTA DO PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir reputa-se ausente somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. Na hipótese dos autos, o autor pretende o recebimento do imóvel adquirido e a indenização decorrente do atraso na entrega, evidenciando o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. A relação em tela rege-se pelas leis consumeristas, pois o autor contratante enquadra-se no conceito de consumidor e os réus enquadram-se no conceito de fornecedor. Isso porque o imóvel é considerado produto e todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da cadeia de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 485 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade passiva dos insurgentes. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WESLLEY DE SOUZA SILVA, OAB/DF 44.253 (ID 25980910). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 26969021). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 485 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados WESLLEY DE SOUZA SILVA, OAB/DF 44.253 (ID 25980910), e VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 26969021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005